Tribunal: TJMT
Processo: 1016572-64.2019.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016572-64.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAIRA SPINDLER DO AMARANTE FERREIRA - CPF: 878.198.051-53 (APELANTE), CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (ADVOGADO), ANIZ ABDO FERREIRA - CPF: 889.600.561-20 (APELANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (APELADO), GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A (APELADO), RUBENS ANDALÓ (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE ABDANUR ESTEPHAN (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR ANDRETTY DE SOUZA - CPF: 038.012.891-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA IMPROCEDENTE - PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DE NÃO INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – PRELIMINARES REJEITADAS – PRESENÇA DE VÍCIOS EM IMÓVEL – DANOS ESTRUTURAIS - SOBRECARGA DA ESTRUTURA EM RAZÃO DAS AMPLIAÇÕES – CONCLUSÃO PERICIAL DE QUE OS DANOS FORAM PROVOCADOS PELOS COMPRADORES – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Sobre a “violação ao princípio da dialeticidade, esta não merece prosperar, uma vez que o recurso dos autores combate os fundamentos da r. sentença. 2. “De acordo com a jurisprudência do STJ, a mera ausência de intimação para apresentação de memoriais finais, por si só, não gera nulidade”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.480.468/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021). 3. Verificado suficientemente fundamentado o laudo pericial por profissional competente e respondidos os quesitos a partir de parâmetros técnicos, não há falar em nulidade. 4. Comprovado pelo laudo pericial que a ampliação do imóvel pelos compradores foi realizada sem atender as especificações recomendadas e que a referida reforma provocou recalques que causaram trincas e rachaduras na parte ampliada e fissuras na construção original, decorrente da sobrecarga das construções, é de ser mantida a sentença de improcedência da ação indenizatória.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela MAIRA SPINDLER DO AMARANTE FERREIRA contra a r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. nº 1016572-64.2019.8.11.0002), ajuizada pela apelante contra RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A e SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA, julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender que “
os autores erigiram ampliação na sua residência em descompasso com a própria convenção do condomínio, na medida em que ficou registrado no laudo pericial que os autores reformaram a sua unidade habitacional e sobrepôs a área verde do condomínio
” (cf. Id. nº 183835226).

Os apelantes arguem preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista a ausência de intimação para apresentação das alegações finais.

No mérito, sustentam que houve controvérsias e avaliações erradas da perícia, motivo pelo qual deve ser considerada nula. Além disso, alegam que não há na defesa documento hábil para isentar a responsabilidade das requeridas, bem assim que o projeto arquitetônico do condomínio não condiz com a realidade deste e do seu imóvel, que o Manual do Proprietário não veda ou restringe a realização de reformas nos imóveis. Por derradeiro, argumentam que não cabe concordar com a conclusão do laudo pericial, que foi analisado apenas em relação a documentos e projetos incompletos, que algumas respostas dos quesitos não foram conclusivas, bem assim que ficou comprovado o dano moral indenizável.

Pedem, então, a anulação da sentença recorrida, subsidiariamente, a reforma para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões, os apelados arguem preliminar de ausência de dialeticidade recursal, preclusão consumativa com relação às questões levantadas contra o laudo pericial, além de refutar os argumentos recursais e torcer pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 194274180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A presente demanda objetiva a reparação por supostos danos apresentados no imóvel n. º 588 Condomínio Terra Nova sito à Av. Aleixo Ramos da Conceição, n° 888, Condomínio Residêncial Terra Nova, casa 574, CEP.78.110-903 em Várzea Grande-MT, em março do ano de 2010, decorrentes de vícios construtivos, tais como várias rachaduras e deslocamentos de paredes e piso, aparentando possível deslocamento do solo, cuja responsabilidade fora atribuída às requeridas apeladas.

Não merece acolhimento a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pelos apelados, sobretudo, porquanto razoáveis e diretas as insurgências e argumentos dos apelantes em contraponto à sentença recorrida.

Também não merece acolhimento a preliminar de preclusão acerca do laudo pericial, notadamente, porque a apelante apresentou a devida impugnação tempestivamente (cf. Id. nº 183835213)

No mesmo toar, melhor razão não assiste à apelante quanto à arguida preliminar de cerceamento de defesa em virtude da não intimação para apresentação de alegações finais, isso, pois, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao assentir que “
a mera ausência de intimação para apresentação de memoriais finais, por si só, não gera nulidade
”, devendo, em respeito ao princípio do
pas de nullité sans grief
, ser demonstrado o efetivo prejuízo decorrente da não apresentação da aludida peça processual (AgInt no AREsp nº 1.232.064/SP).

Encerrando as questões preliminares, também não verifico a configuração de nulidade do laudo pericial em razão dos apontamentos e impugnações da parte autora, isso, pois, todos os quesitos tanto do Juízo, quanto das partes foram respondidos pelo laudo elaborado por perito judicial competente, qual seja, Marciane Prevedello Curvo, Engenheira Civil e de Segurança do Trabalho, CREA 1200882890.

Sobreleva ressaltar que verificado suficientemente fundamentado o laudo pericial, a partir de parâmetros técnicos, sua conclusão não será ratificada pelo Juízo da Causa, pela lógica razão de que este não dispõe dos conhecimentos específicos necessários para tanto. Neste sentido, somente seria plausível o pedido de nulidade caso houvesse demonstração pela parte interessada de evidente equívoco da perita no laudo, o que definitivamente não ocorre no presente caso.

Registra-se, por oportuno, que o fato de o laudo da perícia técnica não atender aos anseios dessa ou daquela parte não induz à conclusão de se tratar de perícia insuficiente ou inválida, tampouco autoriza a realização de uma nova. Nesse sentido: (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1002982-21.2022.8.11.0000, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, julgado em 04/05/2022, publicado no DJE 11/05/2022).

Passando à análise do mérito, não comporta qualquer reforma a sentença vergastada, isso, pois, restou patentemente comprovado por meio das imagens que acompanham o laudo pericial e pelas próprias conclusões do profissional responsável que “
Os danos apontados foram ocasionados pela ampliação (construção) irregular na área de 2,0 m, não obedeceram às legislações vigentes de uso e ocupação do solo - recuo e permeabilidade -, bem como ausência de projetos da ampliação com seus respectivos responsáveis técnicos - ART/CREA e Alvarás Municipais
” (sic – cf. Id. nº 183835208 – pág. 11).

Além disso, foi incisiva a perita ao repisar na resposta ao quesito nº 3.2.25 que “
Os danos verificados foram ocasionados pelas ampliações irregulares, onde não obedeceram às legislações vigentes do uso e ocupação do solo - recuo e permeabilidade -, bem como ausência de projetos das ampliações com seus respectivos responsáveis técnicos - ART/CREA e Alvarás Municipais
” (sic – cf. Id. nº 183835208 – pág. 23).

Ora, sendo responsabilidade integral dos autores os danos estruturais relatados, não há falar em condenação da parte requerida em indenização a título de dano moral ou material.

É inclusive o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça no julgamento de caso análogo:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR MEMORIAIS – AFASTADO – NULIDADE DE LAUDO PERICIAL – NÃO CONFIGURADA – PRESENÇA DE VÍCIOS EM IMÓVEL – SOBRECARGA DA ESTRUTURA EM RAZÃO DAS AMPLIAÇÕES – DANOS PROVOCADOS PELO COMPRADOR – RECURSO NÃO PROVIDO. Não cabe falar em violação ao princípio da dialeticidade se a parte recorrente, nas razões do seu recurso, insurge-se de forma clara e direta contra os pontos da decisão recorrida. “De acordo com a jurisprudência do STJ, a mera ausência de intimação para apresentação de memoriais finais, por si só, não gera nulidade”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.480.468/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021). Na espécie, verificado estar suficientemente fundamentado o laudo pericial, em que foram respondidos os quesitos a partir de parâmetros técnicos, não há falar em nulidade. Demonstrado pelo laudo pericial judicial que a ampliação do imóvel, promovida pelo comprador, provocou recalques que causaram trincas e rachaduras na parte ampliada e fissuras na construção original, decorrente da sobrecarga das construções, que foram as causas principais dos danos no imóvel, por não terem sido considerados em projetos a legislação de uso e ocupação do solo, é de ser mantida a sentença de improcedência da ação indenizatória. (TJMT - RAC 1016336-15.2019.8.11.0002 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – 4ª Câmara de Direito Privado – j. 06/12/2023 - DJE 06/12/2023)

Pelo exposto,
desprovejo o recurso.

Considerando a regra do
art. 85, §11, do CPC,
majoro para 15% os honorários fixados na sentença, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão das benesses da justiça gratuita (artigo 98, §3º).

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024